Tribunal: TJDFT
Processo: 0716655-82.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716655-82.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TERESINHA HERCULANO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste o(a) APELANTE: TERESINHA HERCULANO, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a PREJUDICIAL DE MÉRITO (Prescrição/Decadência) em sede de contrarrazões, em homenagem aos Princípios do Contraditório e da Não Surpresa. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator